Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-38.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704441-38.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA EMBARGADO: HAROLDO RAMOS CARNEIRO JUNIOR D E C I S Ã O ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE - LTDA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 16518684 que, monocraticamente, deu provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença e afastar a condenação à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, bem como estabelecer o trânsito em julgado como termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a condenação. Em razão da alteração do julgado e da sucumbência recíproca não equivalente, condeno a ré/apelante, na proporção de 25%, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, e o autor, na proporção de 75%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 16853486) a embargante afirma que houve omissão e contradição na decisão embargada, pois o recurso foi totalmente provido, não merecendo respaldo a condenação ao pagamento de honorários. Defende que, em razão do provimento do recurso, deveriam ter sido invertidos os ônus sucumbenciais. Requer, ao final, que os embargos de declaração sejam acolhidos. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. Ao contrário do que sustenta a embargante, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração das decisões pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Como pode ser visto da decisão embargada, o recurso foi provido para reformar parcialmente a sentença, e não para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Desta forma, havendo o provimento do recurso, haverá o redimensionamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, sendo incabível a fixação de honorários recursais. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido. 2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) Dessa forma, não se observa nenhum vício no acórdão embargado. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator